Tribunal: STF
Processo: HC 51460
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
1. NOS TERMOS DO ART.222, PARAGRAFO 2, DO CPP, O JUIZ PODE JULGAR A
AÇÃO PENAL CASO A PRECATORIA EXPEDIDA PARA INQUIRIR TESTEMUNHA NÃO
HAJA SIDO DEVOLVIDA NO PRAZO MARCADO.
2.NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NA FORMA DO ART.571 DO CPP MERECE
HAVIDA POR SANADA.
3. PETIÇÃO DE HC INDEFERIDA PELO STF.